Tribunal: STF
Processo: RE 94013
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRAZO.
O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 NÃO REVOGOU O ART. 2., DA LEI N.
3396, DE 2.6.1985. PRAZO DE DEZ DIAS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ARTS. 789, PAR. 5., E 800, PAR. 2.. HIPÓTESE EM QUE, ENTRE A DATA DA
PUBLICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO E A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, FLUIRAM TRINTA E CINCO DIAS.
MESMO SE CONSIDERADA, NO CASO, A DATA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CHEFE
DO MP, EXCEDIDO ESTARIA O PRAZO DE DEZ DIAS, NÃO SENDO, EM MATÉRIA
CRIMINAL, DE  PRETENDER-SE O COMPUTO EM DOBRO DO PRAZO RECURSAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.